Tribunal: TJMT
Processo: 1004875-92.2020.8.11.0040
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004875-92.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CATARINA INES PIVA BIN - CPF: 559.056.840-49 (APELANTE), ELAINE LOPES DA SILVA STUANI - CPF: 019.555.041-21 (ADVOGADO), CARLA ALVES CARVALHO CRISTOVAO DA ROCHA - CPF: 070.830.206-80 (ADVOGADO), GUILHERME PYRAMIDES BARBOSA - CPF: 047.141.336-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. GOLPE DO MOTOBOY. RISCO DA ATIVIDADE. DEVER DE DIFICULTAR FRAUDES. CONSUMIDOR ENGANADO POR SUPOSTO FUNCIONÁRIO. JULGADO DO STJ EM CASO ANÁLOGO. RESPONSABILIDADE DO BANCO. DANO MORAL.

CONFIGURADO. VALOR.

OSERVÂNCIA PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

DANOS MATERIAS.

DEFERIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento do STJ, “prévia validação é sempre realizada e que se costuma levar em consideração aspectos relativos a limite de crédito, valor da compra, perfil de uso do correntista, possíveis fraudes, entre tantos outros que possam proporcionar maior segurança para os consumidores e para as próprias instituições financeiras, que não raro são instadas a reparar danos resultantes da prática de fraudes”, sendo que, “No tocante à identificação de possíveis fraudes, normalmente são consideradas compras que fogem ao perfil do cliente e ao seu padrão de consumo, horário e local em que as operações são realizadas, intervalo de tempo entre uma e outra transação, sequência de operações realizadas em um mesmo equipamento, compras de valores ínfimos realizadas em momento imediatamente anterior, enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada” (STJ - REsp: 1995458).

A Súmula 479 do STJ estabelece que
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Ao serem realizadas operações fraudulentas, há dever de compensação por dano moral e restituição dos valores.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1004875-92.2020.8.11.0040 – COMARCA DE SORRISO

APELANTE: CATARINA INES PIVA BIN

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
CATARINA INES PIVA BIN,
de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral movida contra o
BANCO DO BRASIL S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos da autora, e extingui o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC, condenando a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força do art. 98, § 3o, do CPC (id. 173541746)

A apelante,
CATARINA INES PIVA BIN,
afirma ser cliente do apelado há mais de 20 (vinte) anos, mantendo em sua conta bancária saldo de economia de longos anos, utilização rotineira modesta de cartão de crédito e débito. Em 16 de junho de 2020 foi surpreendida com a informação de que seus cartões haviam sido clonados e que alguns atos deveriam ser praticados. Ressalta-se que a autora foi levada a confiar uma vez que recebeu uma ligação em seu telefone fixo, e a pessoa do outro lado possuía todos os seus dados pessoais, como nome da mãe, endereço, telefone, RG e CPF, sabia dos cartões de crédito que possuía, o que demonstra que o golpista teve acesso antecipado a todos os seus dados, inclusive confirmando eles na ligação telefônica, dando a segurança a autora de que se tratava de um funcionário do banco. Desse modo, a autora seguiu a recomendações de ligar na central e bloquear o cartão, bem como entregar o cartão ao suposto funcionário do banco.

Assevera que o apelado em nenhum momento agiu com o dever de segurança, primeiro por ter deixado vazar todos os dados da apelante, segundo, por não ter impedido todas as transações realizadas, uma vez que o perfil econômico da apelante

é totalmente distinto das movimentações realizadas naquele final de semana. As compras da apelante eram apenas no mercadinho da esquina de sua casa e suas movimentações não ultrapassam R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por mês. No entanto, naquele final de semana os golpistas movimentam mais de R$30.000,00 (trinta mil reais), sem nenhum obstáculo, o banco não bloqueou nenhuma das atividades, embora todas suspeitas, saques reiterados, em terminais distintos e em cidades distintas, compras diversas com valores nunca praticados pela autora.

Buscou resolver administrativamente a questão mas teve negado o pedido de ressarcimento dos valores, o que motivou o ajuizamento da ação.

Argumenta que o seu direito se fundamenta em dois princípios básicos da relação de consumo, o

primeiro diz respeito ao dever de segurança da instituição financeira, o banco precisa conhecer os riscos de sua atividade e conforme determina o Código de Defesa do Consumidor, no art. 8o, estes riscos não devem acarretar risco à segurança dos consumidores, e no caso em tela, o apelado falhou com seu dever de segurança, uma vez que os golpistas tiveram acesso antecipado aos dados pessoais da Apelante, inclusive, do seu endereço.

O segundo princípio violado também se baseia no dever de segurança, pois conforme amplamente demonstrado, a Apelante é pessoa simples de poucas movimentações tanto em conta corrente, quanto no cartão de crédito, e em 24 horas os golpistas movimentaram a conta da apelante entre compras e saques, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo que a média de movimentação mensal da apelante é de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Aduz que nenhuma das transações atípicas foram bloqueadas pelo apelado, inclusive saques e compras acima do limite de crédito da apelante, evidente, portanto, a falha na prestação dos serviços por parte do apelado, primeiro por vazar os dados pessoais da apelante e segundo por permitir várias operações fora do padrão de consumo da apelante.

Alega que em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1.995.458, reverteu a sentença para condenar o banco a indenizar o consumidor.

Argumenta que caso não seja esse o entendimento deste E. Tribunal seja, subsidiariamente, que seja aplicada a teoria da culpa concorrente, na proporção de 2/3 para o banco, considerando que houve falha do banco em duas situações envolvendo o infortúnio, enquanto da parte da Apelante apenas uma, qual seja ter entregado o cartão ao suposto funcionário do banco.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais e a inversão dos ônus sucumbenciais. (id. 173541747)

O apelado, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença. (id. 173541749)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Consta dos autos que a apelante,
CATARINA INES PIVA BIN,
ajuizou a Ação de Inexistência de Débito c/c Dano Moral, sob o argumento de ter sido vítima do “golpe do motoboy”, ocorrido no dia 16/06/2020, e em decorrência dele teve prejuízos financeiros em razão de compras com seu cartão de crédito, cartão de débito e saques realizados pelos fraudadores. Procurou a agência e tentou solução administrativa, sem sucesso, por isso ajuizou a ação.

Recebida a petição inicial, foi indeferida a tutela de urgência e determinada a citação do apelado.

O apelado em contestação refuta os pedidos da apelante, alegando que o “golpe do motoboy” é conhecido e amplamente divulgado, não podendo ser responsabilizado por fraude perpetrada por terceiros e também porque a apelante não observou as regras de segurança quando disponibilizou o cartão e senhas para os golpistas.

Após impugnação, as partes foram intimadas para manifestarem interesse na produção de provas e requereram o julgamento antecipado da lide.

Na sequência, o Juízo proferiu a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

A apelante busca a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes seus pedidos iniciais.

No caso dos autos, o golpe aplicado ao consumidor é conhecido como ‘golpe do motoboy’, no qual o consumidor recebe uma ligação do banco, informando uma suposta compra indevida com seu cartão em cidade diferente do seu domicílio, e já demonstra conhecimento a respeito dos dados pessoais e bancários do consumidor, na sequência orienta o consumidor a ligar na central de atendimento para solicitar o cancelamento do cartão e combinam a retirada do cartão físico e, aí, sim, são perpetrados danos com o uso do cartão.

Apesar do apelado atribuir ao consumidor a culpa pelo ocorrido, ou eventual culpa de terceiro, o Superior Tribunal de Justiça já analisou a questão e concluiu que é dever das instituições financeiras e das administradoras/bandeiras dos cartões verificarem a regularidade e a idoneidade das transações, desenvolvendo meios de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

Ademais, a possibilidade de fraudadores obterem acesso aos dados dos consumidores é previsto pelo banco e bandeiras, de modo que se torna risco da atividade desenvolvida, logo, o aprimoramento dos seus sistemas de segurança é primordial, diante dos diversos golpes aplicados hoje em dia.

No caso dos autos, várias e sucessivas foram as transações efetuadas pelos criminosos, e nenhuma providência ou alerta foi feito pelo apelado, mesmo que as operações destoem do que comumente o consumidor faz no seu dia-a-dia, atitude suspeita e não impedida por quem tem o dever de conferência.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR.
GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito.

2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022.

3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy.

4.
Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor.

5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes.

6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes.

7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes.

8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço.

9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor
.

10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

11. Recurso especial provido
.” (STJ - REsp: 1995458 SP 2022/0097188-3, Data de Julgamento: 09/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022).

O Superior Tribunal de Justiça entendeu que, “
Na contratação de serviços bancários, o intuito do cliente é, em regra, o de conferir maior segurança para o seu patrimônio
” e que “
não é razoável entender que a vítima, ao digitar a sua senha pessoal no teclado de seu telefone
depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais
e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco, assumiu o risco de vir a sofrer danos
”.

Assim, até mesmo a culpa concorrente entendem não ser caso de aplicação em casos da espécie, diante da frágil situação que passa o consumidor ao ter ciência dos danos que está correndo, por falsa informação dos estelionatários, que têm todas as suas informações pessoais.

No caso em análise, o consumidor afirma que os golpistas, que se passaram por funcionários do banco apelado, tinham todos os seus dados, inclusive seu endereço, argumento não refutado pelo apelado.

Como ensina Vicente Greco Filho, "
Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, o fato que, a despeito da existência do fato constitutivo, tem, no plano do direito material, o poder de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor (...). Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo, modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no processo civil, o princípio geral do in dúbio pro reo. No processo civil, in dúbio, perde a demanda quem deveria provar e não conseguiu
" (FILHO, Vicente Greco. Direito Processual Civil Brasileiro. Saraiva : 1989. 4a edição. 2o Vol., p. 183).

Ademais, conforme fundamentado no entendimento do STJ no julgamento primeiramente elencado neste voto, “
prévia validação é sempre realizada e que se costuma levar em consideração aspectos relativos a limite de crédito, valor da compra,
perfil de uso do correntista
, possíveis fraudes, entre tantos outros que possam proporcionar maior segurança para os consumidores e para as próprias instituições financeiras, que não raro são instadas a reparar danos resultantes da prática de fraudes
”, sendo que, “
No tocante à identificação de possíveis fraudes, normalmente são consideradas compras que
fogem ao perfil do cliente e ao seu padrão de consumo
,
horário e local em que as operações são realizadas, intervalo de tempo entre uma e outra transação, sequência de operações realizadas em um mesmo equipamento, compras de valores ínfimos realizadas em momento imediatamente anterior
, enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada
”

Percebe-se que as transações fogem muito do perfil do consumidor, conforme se depreende dos extratos bancários e faturas de cartão de crédito.

No dia 16/06/2020 teve 2 (duas) compras de R$ 2.498,00 (dois mil, quatrocentos e noventa e oito reais) e R$ 2.499,00 (dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais), 2 saques em banco 24h, cada um no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), já no dia 17/06/2020 foi realizado um saque sem cartão no valor de R$ 6.464,63 (seis mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e três centavos), 2 saques no Banco 24h, cada um no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 1 (uma) compra no valor de R$ 4.998,00 (quatro mil, novecentos e noventa e oito reais), bem como compras parceladas no cartão de crédito, cujo montante é de R$ 16.348,68 (dezesseis mil, trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos), de maneira que houve evidente falha do apelado que deixou de conferir as operações bancárias atípicas realizadas na conta da apelante.

A responsabilidade do apelado decorre da falha dos serviços prestados, consistente no vazamento de informações pessoais do correntista e inobservância das operações atípicas realizadas na conta da apelante.

O dano moral é evidente, tendo em vista a conduta falha do apelado que permitiu a realização de saques e compras sucessivas, fora do padrão de consumo da cliente em curto espaço de tempo, dando prejuízo superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e não solucionando a questão administrativamente.

A conduta delituosa, neste caso, não se encaixa nas hipóteses de excludentes de responsabilidade civil, previstas no §3o do artigo 14 do CDC, pois constitui fato inerente à atividade desenvolvida pelas apelantes, devendo responder por eventuais falhas na prestação do serviço.

Desse modo, há a responsabilidade do apelado quanto ao dano sofrido pela autora, em razão de não ter agido de forma diligente quando da utilização do cartão pelos estelionatários.

O Código de Defesa do Consumidor enfatiza tal responsabilidade ao preconizar:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1°. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido”.

A Súmula 479 do STJ estabelece que "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo
a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias
".

Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente, devendo o apelado responder em razão de sua conduta negligente, pois comprovado o nexo causal.

Ao serem descontados valores, sem seu consentimento, baseados em transações fraudulentas, há dever de compensação por dano moral. Os danos extrapolam o mero dissabor decorrente dos fatos advindos da convivência em sociedade.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Hipótese em que foram efetuadas operações não praticadas pela autora com a utilização de seu cartão de crédito – Improcedência – Pleito recursal da autora – Contrato bancário – Cartão de crédito – Fraude – 'Golpe do motoboy' – Teoria do Risco profissional – Fortuito interno, ligado à organização inerente à atividade da instituição financeira – Serviço defeituoso – Compras não condizente com o perfil da autora – Fraude praticada por terceiro que não exime o banco de responder pelos prejuízos causados ao consumidor (Súmula 479, STJ) – Dano moral configurado – Em decorrência dos fatos, perdeu tempo e tranquilidade, não se trata de mero contratempo- Valor estimado em R$ 5.000,00, pois adequado a minimizar o sofrimento da vítima, sem importar em seu enriquecimento, e capaz de evitar a reiteração da conduta lesiva por parte do ofensor – Sucumbência invertida – Sentença reformada – APELO PROVIDO.”

(TJSP; Apelação Cível 1004248-49.2022.8.26.0445; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Pindamonhangaba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/07/2023; Data de Registro: 17/07/2023)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA – GOLPE DO MOTOBOY – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NEXO CAUSAL EXISTENTE. – Consumidor – "Golpe do Motoboy" - Movimentação bancária por terceiros- Transação nitidamente destoante do padrão de consumo da correntista– Dever da instituição financeira zelar pela segurança das transações – Exclusão do nexo causal – Impossibilidade: – É dever da instituição financeira zelar pela segurança das transações de seus clientes, razão pela qual, falhando nessa tarefa, não há exclusão do nexo causal pela movimentação de conta bancária e lançamentos indevidos de compra a crédito imputados à autora, vítima do "golpe do motoboy" – Declaração de inexigibilidade do empréstimo bancário e compras a crédito. DANO MATERIAL – Consumidor- "Golpe do Motoboy"- Lançamento indevido de compra a crédito- Empréstimo bancário-– Responsabilidade objetiva do banco - Relação de consumo - Verificação- Restituição – Cabimento: – Tendo sido demonstrado prejuízo ao patrimônio da autora por ato ilícito imputável ao banco réu, de rigor que seja condenado à reparação. Condenação, todavia, que deve observar o limite do pedido inicial, sob pena de incorrer em nulidade. DANO MORAL – Transações contestadas- Movimentação em conta corrente- Cartão de crédito– Fraude – Responsabilidade objetiva da instituição bancária- Relação de consumo – Inteligência da Súmula 479 do STJ - Indenização – Cabimento – Danos presumidos na espécie: – A realização de transações bancárias indevidas, por meio do uso de cartão de crédito e movimentação da conta bancária, inclusive com a contratação de empréstimo, implica a observação do que dispõe a Súmula 479 do STJ, que responsabiliza objetivamente a instituição bancária por ações de terceiros, e gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, presumidos na espécie. DANO MORAL – Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório: – A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada. -Bem por isso, o valor fixado pela origem deve ser mantido. RECURSO PROVIDO EM PARTE.”
(TJSP; Apelação Cível 1010882-05.2022.8.26.0011; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/07/2023; Data de Registro: 13/07/2023)

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CARTÃO DE CRÉDITO - DADOS BANCÁRIOS - GOLPE DO MOTOBOY - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FRAUDE CARACTERIZADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - EXTENSÃO DO DANO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. I - Segundo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços. II - Recai sobre a instituição financeira o ônus de comprovar a origem e a regularidade da transação que o consumidor nega ter realizado. III - Compete às instituições financeiras adotar medidas de segurança em seus sistemas eletrônicos, a fim de se evitar a ocorrência de fraudes. IV - A inércia do banco em resolver a questão na via administrativa, insistindo na cobrança de um débito por ele informado como decorrente de fraude, inclusive com o seu apontamento em registros negativos de crédito, ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando, assim, a ocorrência de dano de natureza moral. V - Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado observar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma sempre atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.046943-9/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/2023, publicação da súmula em 17/07/2023)

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DE VALOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FRAUDE.
GOLPE MOTOBOY
. ACESSO DE TERCEIRO A INFORMAÇÕES DA CONSUMIDORA – EM ESPECIAL QUE POSSUÍA CONTA NO BANCO RÉU. FORTUITO INTERNO CONFIGURADO. PERFIL DAS COMPRAS COMPLETAMENTE ESTRANHO. FALHA DO SETOR DE FRAUDES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Importante registrar que o golpe somente foi possível por conta do acesso do fraudador aos dados pessoais e bancários (no mínimo o telefone da autora e a existência de conta no ITAÚ). Esse ponto demonstrou o acesso daquele terceiro a dados do sistema interno da instituição financeira. Não fosse isso, não haveria sucesso na iniciativa do golpe, porque a autora jamais seria ludibriada. Além disso, ao contrario do alegado pelo banco réu, o perfil do saque e das compras revelou-se manifestamente suspeito, na medida que elas foram feitas no mesmo dia e com valores muito acima do padrão da autora (R$ 2.400,60, R$ 1.184,00, R$ 3.409,90, R$ 700,20, etc – compras parceladas), conforme os extratos bancários juntados nos autos (fls. 10 e 79/170). Isto é, foram efetuadas dezenove transações entre compras e saque no mesmo dia e na cidade de Mauá, localidade diversa à que a autora costumava utilizar o cartão. O setor de fraudes deveria notar e impedir as compras, porque notoriamente excessivas diante da frequência de compras na mesma fatura. O perfil estava notoriamente desviado. Falha no serviço de segurança reconhecido. Ademais, competia ao banco réu provar a efetiva e dolosa participação da consumidora para cessão deliberada daquela senha (culpa exclusiva). Fortuito interno caracterizado pelo acesso indevido de terceiro às informações da autora, condição para sucesso da iniciativa da fraude. Súmula 479 do STJ. Responsabilidade do banco réu pelo fato do serviço. Restituição do valor pago de R$ 59,09 e declaração da inexigibilidade do valor de R$ 2.982,89 e dos posteriores encargos financeiros incidentes.
Danos morais reconhecidos
. Fixação do valor da indenização em R$ 5.000,00, seguindo os parâmetros da Turma julgadora. Ação julgada procedente. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.” (TJ-SP - AC: 10020257720198260462 SP 1002025-77.2019.8.26.0462, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 26/05/2021, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2021).

“
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
GOLPE DO MOTOBOY
. FRAUDE COMPROVADA. FALHA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO.
- As Instituições Bancárias, na qualidade de prestadoras de serviços, não estão liberadas do dever de proteção - Verificando-se que a fraude somente pôde ser iniciada e concretizada por uma falha na segurança do banco requerido, deve ser mantida a condenação imposta na sentença -
Atingidos direitos da personalidade do autor, como a vida privada e a intimidade, cabível a indenização por danos morais -
Os danos morais devem ser fixados com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, segundo parâmetros já estabelecidos neste Egrégio Tribunal
.” (TJ-MG - AC: 10000210471116001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 17/06/2021, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2021).

Em relação ao arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O doutrinador, SERGIO CAVALIERI FILHO, também elucida:

“[...] A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. [...] Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.
(Programa de responsabilidade civil, 10 ed., São Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 105). (Grifos acrescidos)

O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:

“RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ (...) 5. A indenização por danos morais possui tríplice função, a
compensatória
, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a
punitiva
, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a
preventiva
, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei).

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, bem como as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a compensação deve ser de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição da parte requerida e não configura enriquecimento ilícito à parte autora. Inclusive, foi o valor estabelecido no julgado do STJ em caso análogo (STJ - REsp: 1995458).

Quanto ao dano material, por sua vez, resultam de valores efetivamente pagos relativos às transações fraudulentas e devem ser recompostos.

A apelante em sua petição inicial pugna pela condenação do apelado ao
estorno dos valores indevidamente gastos no cartão de crédito totalizando R$16.348,68 (dezesseis mil, trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos), no cartão de débito no valor de R$9.995,00 (nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e ainda saques na quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais); devidamente atualizados
, conforme comprovou por meio de documentos.

Portanto, deve o apelado restituir tal montante,

acrescido de juros moratórios, desde a citação, nos termos do art. 405 do CC, e corrigido monetariamente, a partir do efetivo desembolso, conforme Súmula no 43 do STJ.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO e reformo a sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o apelado à compensar o dano moral com o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação, bem como para que proceda o estorno das compras realizadas no cartão de crédito da apelante no valor de
R$16.348,68 (dezesseis mil, trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos),
e a restituição do montante de R$ 13.995,00 (treze mil, novecentos e noventa e cinco reais), referente as compras com cartão de débito e saques realizados na conta da apelante, que deverá ser acrescido de juros moratórios, desde a citação, nos termos do art. 405 do CC, e corrigido monetariamente, a partir do efetivo desembolso, conforme Súmula no 43 do STJ.

Por fim, condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023